Tribunal: TJDFT
Processo: 0730481-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO DE VALOR EM CONTA BANCÁRIA. ATÉ 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS. LIMITE. IMPENHORABILIDADE. EXCEÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. ART. 833, X, CPC. PRECEDENTES DO STJ.
1. São impenhoráveis as aplicações financeiras do devedor até o limite de 40 salários mínimos, não importando se depositadas em conta poupança, em conta corrente, fundos de investimento ou mantidas em papel-moeda. Tal impenhorabilidade é presumida, logo cabe ao credor demonstrar eventual abuso, má-fé ou fraude do devedor. Precedentes do STJ.
2. A constrição judicial em conta bancária de quantia inferior a 40 salários mínimos deve ser afastada quando não demostrada a natureza alimentar do débito e não evidenciada a presença de eventual abuso de direito ou má-fé do devedor.

3. Agravo de instrumento conhecido e provido.